Tribunal: TJSP
Processo: 1022747-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Prescrição médica positiva à realização de cirurgia de hemorrafia umbilical, dermolipectomia abdominal, pexia mamaria com implante de prótese bilateral, correção de lipodistrofia com lipoaspiração, além de dermolipectomia de braços e coxas para remoção de excesso cutâneo. Negativa de cobertura. Alegação de cirurgia estética. Descabimento.

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Prescrição médica positiva à realização de cirurgia de hemorrafia umbilical, dermolipectomia abdominal, pexia mamaria com implante de prótese bilateral, correção de lipodistrofia com lipoaspiração, além de dermolipectomia de braços e coxas para remoção de excesso cutâneo. Negativa de cobertura. Alegação de cirurgia estética. Descabimento. Procedimentos necessários à remoção do excesso cutâneo decorrente de cirurgia bariátrica não estão dotados de natureza estética. Inteligência do art. 20 da Resolução Normativa ANS 387/2015 que define como estéticos os procedimentos que "não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada". Aplicação da Súmula 97 deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de previsão do tratamento em rol de agência reguladora (ANS). Irrelevância. Abusividade manifesta (Súmula no 102 desta C. Corte de Justiça). Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio jurídico. Desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito que se evidencia na desigualdade material de poder. Prestadora que confunde boa-fé com interesse próprio. Menoscabo com o consumidor. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Conduta que a doutrina moderna caracteriza como ilícito lucrativo. Incidência dos arts. 4o, "caput", 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC. Cobertura devida. Sentença parcialmente reformada. Extinção afastada.

Honorários advocatícios. 20% sobre o valor da causa. Arbitramento que levou em conta os parâmetros do art. 85, § 8o do CPC/15. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade atendidos. Majoração descabida. Reaquação do ônus sucubencial em função do provimento do recurso da autora. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.